Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A Lei no 10.931/04, em seu artigo 29, § 5o, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
3. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
4. No caso, em análise à Cédula de Crédito Bancário CDC/Mútuo Veículos – Pessoa Física, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).
5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.
6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.